Tribunal: TJES
Processo: 5005530-85.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005530-85.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005530-85.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO:
GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 075/2013. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA DE ORIGEM,
in verbis
: “
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança, pretendendo a parte autora a progressão vertical no cargo municipal que ocupa, bem como receber a diferença de remuneração correspondente, ao argumento de que preencheu requisito para tal, tendo formalizado tal pedido perante a municipalidade em maio/2014, não logrando êxito
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AO ANALISAR OS AUTOS, É POSSÍVEL NOTAR QUE AS RAZÕES RECURSAIS RECAEM APENAS SOBRE O VALOR DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS. A PARTE RÉ ADUZ QUE A PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA SERVIDORA ESTÁ EQUIVOCADA. PARA TANTO, SUSTENTA QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, “
DEVERIA TER UTILIZADO COMO DIFERENÇA MENSAL, A TÍTULO DE PROGRESSÃO VERTICAL, O VALOR DE R$ 272,21 (10% DE SEU VENCIMENTO BASE DE R$ 2.722,17) E NÃO A DIFERENÇA DE R$ 901,84, POIS ESTE ÚLTIMO É O RESULTADO DO PERCENTUAL DO G.A.S SOBRE O VENCIMENTO BASE, OU SEJA, R$ 901,84 CORRESPONDEM A 25% DO SEU VENCIMENTO BASE DE R$ 2.722,17, RECEBIDO DE AGOSTO DE 2017 A SETEMBRO DE 2020”
. AFIRMA AINDA QUE, APESAR DE TER IMPUGNADO A PLANILHA APRESENTADA PELA AUTORA NO VALOR DE R$ 72.720,00 E DE TER APRESENTADO OS CÁLCULOS COM VALOR QUE ENTENDE CORRETO (R$ 17.597,67), O JUÍZO DE ORIGEM NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA REFERIDA CONTROVÉRSIA, MOTIVO PELO QUAL REQUER A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA RECONHECIDO QUE O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS É DE R$ 17.597,67. APESAR DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO RECURSO, O ATO SENTENCIAL NÃO MERECE SER ANULADO, TAMPOUCO REFORMADO. A ANÁLISE NO ÂMBITO RECURSAL DIZ RESPEITO À MATÉRIA DE FUNDO EM SI, QUAL SEJA, O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL E, POR CONSEQUÊNCIA, OS SEUS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. NO DETALHE, RESTOU INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS À PROGRESSÃO VERTICAL AO CARGO MUNICIPAL QUE OCUPA E, POR TAL RAZÃO, DEVE SER REMUNERADA COM A DIFERENÇA DAQUILO QUE DEVERIA RECEBER FRENTE AO RECEBIDO NO PERÍODO. SENDO ASSIM, AO SE CONSIDERAR A DISPARIDADE ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES, ACOLHE-SE PARCIALMENTE O ARGUMENTO LANÇADO NO RECURSO INOMINADO, AFASTANDO-SE, POR ORA, A CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DO MONTANTE FIXO ESTIPULADO UNILATERALMENTE PELA PARTE AUTORA, A SABER: R$ 72.720,00. POR SEU TURNO, NÃO HÁ IGUALMENTE PRECISÃO NO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, DE MODO QUE TAMBÉM SE AFASTA, POR ORA, O VALOR DE R$ 17.597,67. NO INTUITO DE ALCANÇAR A SOLUÇÃO, É IMPERIOSO DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS PARA APURAÇÃO DO CORRETO VALOR DEVIDO À AUTORA A TÍTULO DE DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS NO PERÍODO EM COMENTO. OBTIDOS OS NOVOS VALORES, ESTES SERÃO OS DEVIDOS PELO ENTE MUNICIPAL.
NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE
DETERMINAR QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL, A FIM DE QUE SEJAM REALIZADOS OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS PARA APURAÇÃO DO CORRETO VALOR DEVIDO À AUTORA A TÍTULO DE DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS
. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, INCLUSIVE OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)